Tribunal: TJDFT
Processo: 0002769-40.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de roubo tentado descritos na denúncia quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que contam com especial relevância, aliada às declarações testemunhais.
2. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, procede-se à suspensão condicional da pena, mediante os termos e condições a serem fixados pelo Juízo da Execução Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.